Tribunal: STJ
Processo: 0000337-92.2008.8.06.0154
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494233 - CE (2023
/0392239-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: S DE P S F
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO -
CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
MARINA TORQUATO BRASIL - CE048609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: A M T R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: NINON ELIZABETH TAUCHMANN - CE005012
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. NULIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À
DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.

DOSIMETRIA.
PROPORCIONALIDADE.
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA N. 1.215. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1.Não se afigura o bastante a mera alegação da ausência de alguma
formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é
intrínseca. Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de
Documento eletrônico VDA48126551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 347b2fad-c1c9-4159-99cf-75281082d7c2

que, em matéria de nulidade, rege o princípio, pas de nullité sans grief,
segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para
a acusação ou para a defesa.
2. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência que é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. A Corte estadual entendeu devidamente comprovadas a autoria e a
materialidade do estupro de vulnerável pelo qual o réu foi condenado,
notadamente em razão da prova oral produzida durante a instrução
probatória.
4. Compreende-se que o estupro se consuma com a prática de qualquer
ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima. Assim,
inviável o pleito desclassificatório para a modalidade tentada do delito.
5. A circunstância para agravar a pena decorre da prevalência das
relações domésticas no ambiente familiar com vistas a facilitar a prática
do delito, enquanto para aumentá-la, na terceira fase, fundamenta-se na
condição de pai da vítima, situações que são inteiramente distintas.
Tema n. 1.215 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 347b2fad-c1c9-4159-99cf-75281082d7c2

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494233 - CE (2023
/0392239-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: S DE P S F
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO -
CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
SP363188
GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
MARINA TORQUATO BRASIL - CE048609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: A M T R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: NINON ELIZABETH TAUCHMANN - CE005012
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. NULIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À
DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.

DOSIMETRIA.
PROPORCIONALIDADE.
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA N. 1.215. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1.Não se afigura o bastante a mera alegação da ausência de alguma
formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é
intrínseca. Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de
Documento eletrônico VDA48126729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: fc3006de-e3d6-446d-aa04-c68e456d501c

que, em matéria de nulidade, rege o princípio, pas de nullité sans grief,
segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para
a acusação ou para a defesa.
2. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência que é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. A Corte estadual entendeu devidamente comprovadas a autoria e a
materialidade do estupro de vulnerável pelo qual o réu foi condenado,
notadamente em razão da prova oral produzida durante a instrução
probatória.
4. Compreende-se que o estupro se consuma com a prática de qualquer
ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima. Assim,
inviável o pleito desclassificatório para a modalidade tentada do delito.
5. A circunstância para agravar a pena decorre da prevalência das
relações domésticas no ambiente familiar com vistas a facilitar a prática
do delito, enquanto para aumentá-la, na terceira fase, fundamenta-se na
condição de pai da vítima, situações que são inteiramente distintas.
Tema n. 1.215 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 955-959, ocasião na qual dei
S. DE P. S. F.
provimento aos embargos declaratórios opostos para sanar omissão, sem atribuir-
lhes efeitos infringentes. Assim, mantive o desprovimento do recurso especial por
ele interposto.
Neste regimental, a defesa repisa, na integralidade, os pedidos
elaborados no reclamo especial e ressalta não ser hipótese de incidência das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ, pois entende que o caso demanda, tão somente,
a revaloração das provas e não o seu reexame (fls. 965-974).
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o especial.
Documento eletrônico VDA48126729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: fc3006de-e3d6-446d-aa04-c68e456d501c

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos trazidos pela defesa nas razões deste
recurso, não constato ser a fundamentação suficiente para infirmar a decisão
agravada, cuja conclusão mantenho.
Ao negar provimento ao recurso especial, a decisão consignou o que ora
transcrevo (fls. 955-959, grifei):
[...] Nulidade
[...] Para a declaração de nulidade de determinado ato processual,
deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto
suportado pelo requerente. Não se afigura o bastante a mera
alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando
se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. Nesse sentido,
prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de
nulidade, rege o princípio, segundo o qual pas de nullité sans grief
não, há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para a

acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela
forma, mas o fim atingido pelo ato [...] ainda que assim não fosse,
uma vez rechaçada pela instância ordinária a indispensabilidade
da documentação para a análise da inocência do apelante,
investigar sobre a natureza do conteúdo, ,para essa finalidade,
implicaria revolver fatos e provas procedimento obstado pela
[...].
Súmula n. 7 do STJ
Absolvição
[...] Quanto ao sistema de valoração das provas, no processo penal
brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado,
em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente,
desde que o faça fundamentadamente. Ao concluir pela
condenação do recorrente, o Tribunal estadual salientou que o
conjunto probatório, notadamente os relatos da vítima e das
testemunhas, enfraquece a autodefesa apresentada pelo réu, de
modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o
autor do delito de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva,
contra sua filha. Dessa forma, justamente porque verificado que a
instância de origem, ao entender pela autoria do acusado, sopesou
as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há
como se proclamar a absolvição, como pretendido pela defesa [...]
Ainda que assim não fosse, há de se salientar que promover mais
incursões na dosagem das provas constantes dos autos para se
concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do recorrente é
Documento eletrônico VDA48126729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: fc3006de-e3d6-446d-aa04-c68e456d501c

,questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência
[...].
matéria que não pode ser dirimida em recurso especial
Dosimetria
[...] O acórdão entendeu que as consequências do delito deveriam
ser mantidas em desfavor do réu, porque (fl. 674): [...] a extensão
do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a
própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade (...) quando
não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica’.
Entendo que estas foram valoradas negativamente de maneira
correta, porque restou claramente destacado o trauma psicológico
[...]. Assim, fixou a pena-
causado à vítima e à toda a sua família!
base em 6 anos e 6 meses de reclusão, à razão de 1/8. Desse
modo, porque devidamente justificado, não verifico ilegalidade a ,
pois a compreensão desta Corte Superior é a de que: [...]sanar [...]
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6
sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e
máxima ou mesmo outro valor [...].
Bis in idem
Observo que a sanção foi elevada pela agravante do art. 61, II, "f",
do CP (relações domésticas) na fase intermediária e, na terceira
etapa, ela foi recrudescida pela causa de aumento do art. 226, II,
do CP (grau de parentesco). O T
encerra: nos
ema n. 1.215 do STJ
crimes contra a dignidade sexual, não configura
a
bis in idem
aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da
majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo
quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a
vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de
Assim, não se caracteriza a aplicação da agravante
aumento.
genérica
prevista no art. 61, II, "f'', e da majorante do
bis in idem
art. 226, II, ambos do Código Penal, uma vez que a circunstância
para agravar a pena decorre da prevalência das relações
domésticas no ambiente familiar para facilitar a prática do delito
enquanto para aumentá-la, na terceira fase, fundamenta-se na
condição de pai da vítima, situações que são inteiramente distintas
[...].
Diante desse cenário, conservo o entendimento de que o acórdão
está em conformidade com a jurisprudência vigente desta Corte
Superior, motivo pelo qual mantenho a conclusão de negar
provimento ao recurso especial [...].

Assim, noto que a decisão foi clara ao concluir que a pretensão defensiva
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, em especial
porque pretende a absolvição do réu, providência inviável no âmbito do recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48126729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: fc3006de-e3d6-446d-aa04-c68e456d501c

Além disso, a instância de origem salientou que o conjunto probatório,
notadamente o relato da vítima, confirmado pelo das testemunhas, infirma a
autodefesa apresentada pelo réu, de modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele
realmente foi o autor do delito sob apuração.
Reafirmo, portanto, que não é viável, em recurso especial, alterar a
conclusão alcançada no acórdão recorrido, sem a incursão do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou a
compreensão de que não se pode desclassificar a conduta de estupro para a
modalidade tentada, uma vez que o crime se consuma com a prática de atos
.
lascivos diversos da conjunção carnal
Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
.
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada
Logo, percebo que a irresignação do agravante se resume ao seu
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há
nenhum fundamento que justifique a interposição do agravo para a reapreciação da
matéria.
A propósito:
[...] É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
pelos próprios fundamentos" (
decisão vergastada
AgRg no HC n.
, Rel. Ministro J
[Desembargador
749.888/RS
esuíno Rissato
convocado do TJDFT], 5a T., DJe
, destaquei).
26/8/2022

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48126729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: fc3006de-e3d6-446d-aa04-c68e456d501c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2023/0392239-2
AREsp 2.494.233 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003379220088060154 3379220088060154
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S DE P S F
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
ADVOGADA
: GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
ADVOGADA
: MARINA TORQUATO BRASIL - CE048609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: A M T R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: NINON ELIZABETH TAUCHMANN - CE005012
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S DE P S F
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
ADVOGADA
: GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO - CE040011
ADVOGADA
: MARINA TORQUATO BRASIL - CE048609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: A M T R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: NINON ELIZABETH TAUCHMANN - CE005012
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542212490;2120;43@
2023/0392239-2 - AREsp 2494233 Petição : 2025/0041088-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:50
Código de Controle do Documento: 60B83986-E2ED-42ED-9AE7-9F10AB69E6CA